Tribunal: TJES
Processo: 5008323-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008323-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLI PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: ALCENIR FORNACIARI AMORIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMODATO VERBAL SEM PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu liminar para reintegrar a autora na posse de imóvel situado em Castelo/ES, concedendo prazo de quinze dias para desocupação voluntária pela ré, sob pena de desocupação forçada com auxílio policial. A controvérsia envolve ocupação do imóvel por companheira do filho falecido da autora, que alega posse justa e consentida desde 2020, em razão de união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há configuração de esbulho possessório em ocupação decorrente de comodato verbal sem prazo determinado após notificação para desocupação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela possessória liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em comodato verbal e gratuito, com posse tolerada pela proprietária, a permanência no imóvel após notificação extrajudicial válida caracteriza esbulho possessório, tornando a posse injusta.

A notificação encaminhada à ocupante, recebida com ciência do seu conteúdo e objeto, preenche os requisitos legais para configurar a mora e o esbulho.

Testemunhos colhidos em audiência de justificação confirmam a existência do comodato entre a proprietária e seu filho (falecido), que residia com a agravante, demonstrando que a ocupação se deu com tolerância da autora da ação.

O ajuizamento da demanda em 13.09.2024 observou o prazo de ano e dia previsto no art. 561 do CPC, considerando como data do esbulho o dia 1º.07.2024, posterior ao término do prazo dado para desocupação voluntária.

A liminar de reintegração de posse não configura medida irreversível, pois, em caso de improcedência da ação originária, a ocupante poderá ser restituída na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de esbulho possessório em comodato verbal e gratuito sem prazo determinado exige prévia notificação do comodatário, sendo a posse tida como injusta após o prazo fixado para desocupação.

A notificação extrajudicial válida torna ilegítima a permanência no imóvel e autoriza a concessão de tutela possessória.

O prazo de ano e dia, previsto no art. 561 do CPC, deve ser contado a partir do término do prazo conferido na notificação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.947.697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.09.2021, DJe 01.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008323-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLI PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADA: ALCENIR FORNACIARI AMORIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Alcenir Fornaciari Amorim em face de Marli Pereira de Souza - “
visando à retomada da posse do imóvel situado na Travessa Ângelo Coaioto, nº 55, fundos, bairro Niterói, Castelo/ES
”, página 02 do id 13908892 -, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida no id 13908892, deferiu:

“(...) A EXPEDIÇÃO DE MANDADO LIMINAR, a fim de que a requerente ALCENIR FORNACIARI AMORIM seja reintegrado na posse do imóvel descrito na inicial. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária pela ré, que será contado da sua intimação.

Não sendo a área desocupada voluntariamente, REQUISITO, a fim de dar cumprimento a esta medida reintegratória, nesse caso em caráter forçado, o apoio da Polícia Militar.”

Para fundamentar sua conclusão, o Magistrado prolator do aludido
decisum
considerou, além da prova oral colhida em audiência de justificação, a existência de comodato (verbal e gratuito) firmado entre a ora Agravada e seu filho, falecido em 23.01.2023, bem como a notificação extrajudicial encaminhada para a ora Agravante, companheira do
de cujus
, para fins de desocupação da área.

Inconformada com a citada conclusão, a Agravante sustenta, nas razões do recurso em julgamento (id 13908889), que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, (i) reside no imóvel desde 2020 em decorrência de união estável com o filho falecido da Agravada; (ii) sua posse sempre foi mansa, pacífica e com consentimento da Agravada; (iii) a demanda possessória foi proposta fora do prazo legal de ano e dia do alegado esbulho; (iv) a notificação extrajudicial é ineficaz; (v) a medida impugnada é irreversível.

Com a devida vênia da Agravante, a conclusão, após a detida análise dos autos e à luz da cognição restrita possível de ser realizada no Agravo de Instrumento, é pelo não provimento do recurso - com a consequente manutenção da Decisão recorrida.

No caso, conforme consignado na Decisão de id 13966247 (na qual recebi o recurso apenas no efeito devolutivo), na hipótese de comodato verbal sem prazo determinado, há ocorrência de esbulho quando o comodatário (no caso, a Agravante) permanece no imóvel após ser devidamente notificado para desocupá-lo.

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). Nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 8. Nos contratos de comodato firmados por prazo determinado, mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia - seja extrajudicial ou judicial - do comodatário, pois, logicamente, a mora constituir-se-á de pleno direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente.
Ao revés, tem-se como essencial a prévia notificação para rescindir o contrato verbal de comodato, quando firmado por prazo indeterminado, pois, somente após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, de modo a configurar o esbulho possessório
. (...). (REsp n. 1.947.697/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021). (Sem grifo no original).

E há de ser considerada a existência do comodato porque a própria Agravante reconhece (por exemplo, no terceiro parágrafo da página 02 das razões recursais) que ocupava o imóvel objeto da demanda originária com a
tolerância
da proprietária, fato também comprovado na audiência de justificação realizada no processo originário (id 52761033), ocasião em que as testemunhas também confirmaram a alegação de que a Agravada, como proprietária do bem, o emprestou gratuitamente (comodato) para que seu filho (falecido) residisse com sua esposa (a Agravante).

Aliás, na referida audiência de justificação, notadamente na oitiva da testemunha Elisangela Gomes Piumbini, há assertiva de que a Agravante, ao receber a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, tinha plena ciência do que se tratava a aludida comunicação (inclusive já havia contratado Advogado), o que comprova a existência do esbulho e, ainda, afasta a alegação de nulidade da notificação encaminhada pela Agravada.

Ademais, ao contrário do que sustenta a Agravante, a ocorrência do esbulho deve ser, em tese, considerada no dia 1º.07.2024, dia subsequente ao prazo (30.06.2024) concedido para desocupação do imóvel (vide id 50690446 do processo originário), de modo que, como o ajuizamento da demanda se deu em 13.09.2024, também não se há falar em descumprimento do prazo de ano e dia para utilização da tutela possessória regulada a partir do art. 560 do Código de Processo Civil (CPC).

E não se há falar, como sustenta nas razões recursais, em irreversibilidade da medida, já que, na hipótese de julgamento de improcedência do pedido deduzido pela Agravada na petição inicial, a Agravante retomará a posse do bem litigioso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.